Tribunal: TJDFT
Processo: 0755863-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA. DÉBITO SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DOS CODEVEDORES. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega o recorrente que a sentença é nula, porquanto não há como conceber que o IPVA/2016 esteja em aberto, já que houve a transferência do veículo, o que pressupõe a quitação. Aduz que o débito se encontra prescrito, ante o transcurso do prazo superior a 5 (cinco) anos do vencimento do tributo. Finalmente, afirma que o apontamento indevido ocasionou prejuízos de ordem moral e material, razão pela qual requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46923742), custas e preparo recolhidos (ID 47162419 e 47162421). Contrarrazões apresentadas (ID 46923747).
3. Nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, o prazo prescricional da ação para cobrança do crédito tributário é interrompido por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. No caso, o débito foi reconhecido por LEONARDO LIMA OLIVEIRA por ocasião do pedido de parcelamento (ID 46923728-Pag. 3). Dessa forma, considerando que em direito tributário a interrupção da prescrição contra um dos obrigados prejudica os demais, nos termos do art. 125, III, do CTN, não há que se falar na prescrição do débito. Prejudicial do mérito rejeitada.
4. Quanto à alegação de nulidade da sentença, a matéria suscitada se confunde com o mérito da demanda. Em que pesem as alegações do autor, a transferência do veículo não gera presunção absoluta de quitação do débito, mas apenas relativa. No caso, o próprio parcelamento do débito pelo codevedor, com o consequente reconhecimento da dívida, depõe em sentido contrário às afirmações do recorrente e corrobora a tese de legitimidade da cobrança. Ademais, não foi apresentado comprovante de pagamento, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC.
5. Conforme o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento.
6. Não há qualquer comprovação de que o recorrente tenha se desincumbido da obrigação prevista no art. 134 do CTB antes de 25/05/2016. Assim, considerando que o fato gerador do tributo se deu em 01/01/2016, data em que o recorrente ainda não havia realizado a comunicação de venda, bem como a responsabilidade solidária prevista na legislação distrital, não merece reparo a sentença proferida.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.